Tribunal: STF
Processo: Rp 1105
Classe: Rp
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-10-27
Data de publicação: 1982-10-27

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 246,
DE 8.1.1981, PARCIALMENTE ACOLHIDA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
O ART-3. E SEUS PARAGRAFOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 246, DE 1981, SÃO
INCOMPATIVEIS COM OS ARTS. 81, INCISO VIII, 115, INCISO II, E 57,
INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DE OBRIGATORIA OBSERVANCIA PELOS
ESTADOS-MEMBROS, NOS TERMOS DO ART-13, INCISOS III E V, DA MESMA LEI
MAIOR.
TAMBÉM E INCONSTITUCIONAL A EXPRESSAO "E 3. DESTA LEI", CONTIDA NO
ART-5. DA LEI COMPLEMENTAR N. 246, DE 1981.